Tribunal: STF
Processo: ARE 1497325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL — ISSQN — Município de São Paulo — Insurgência contra rejeição da exceção de pré-executividade — Descabimento, todavia, da objeção — Hipótese de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal — Súmula 393 do STJ. Agravo não provido.



    CDA - NULIDADE - Exceção de pré-executividade — ISSQN — Município de São Paulo — Alegação de não cumprimento dos requisitos legais — Hipótese, todavia, de preenchimento dos requisitos indispensáveis — Prejuízo à defesa não verificado — Alegações corretamente afastadas — Decisão mantida. Agravo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando-se, de fato, os argumentos da agravante veiculados na exceptio, é inevitável reconhecer a fragilidade dos mesmos, razão pela qual a decisão agravada merece integral confirmação. Senão vejamos.



    Antes de tudo, em relação às alegações de inconstitucionalidade das taxas e de nulidade dos acréscimos legais aplicados, assenta-se não ser a exceção de pré-executividade cabível na espécie, a teor do que diz a Súmula 393 do STJ.



    Como se sabe, a exceção de pré-executividade tem lugar somente quando as matérias tratadas sejam conhecíveis de ofício e, concorrentemente, não demandem dilação probatória, nos moldes da citada súmula.



    Todavia, exceptuando-se a alegação de nulidade das CDAs, as demais matérias suscitadas não foram elencadas pela legislação processual entre as matérias de ordem pública cognoscíveis ex officio pelo Poder Jurisdicional. De fato, a alegação de invalidade dos acréscimos legais aplicados é clara matéria de mérito, insuscetível de acolhimento sem provocação prévia. Logo, tal argumento não poderia, mesmo, ter sido veiculado nos estritos limites da objeção oferecida, do que decorre sua inadequação in casu.



    Essa discussão, portanto, deverá ocorrer por meio da via apropriada, até mesmo para que se possa viabilizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Como dito, apenas a nulidade das CDAs invocada pela executada é tema adequado à objeção de pré-executividade. No entanto, em relação aos aspectos formais da Certidão de Dívida Ativa, o intuito da executada em apontar irregularidades não se mostrou exitoso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente